Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-48.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600421-48.2024.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções, Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação por Veiculação de Propaganda Partidária Irregular com Pedido
Liminar nº 0600421-48.2024.6.16.0000, interposta pelo Partido Renovação Democrática - Paraná -
PR - Estadual (PRD) com fulcro no artigo 50-B da Lei 9.096/95 e Art. 4.º e 19 da Resolução TSE
26.679, em face do Partido da Social Democracia Brasileira, alegando que, o nos autos n° 0600488-
47.2023.6.16.0000, o TRE-PR deferiu pedido do partido representado e autorizou "a veiculação de
propaganda partidária, no primeiro semestre de 2024, correspondente a 20 (vinte) inserções de 30
segundos cada, nas datas: 10/06/2024 (2 inserções); 12/06/2024 (2 inserções); 14/06/2024 (1
inserção); 17/06/2024 (5 inserções); 19/06/2024 (10 inserções)". Ocorre que o presidente da
agremiação representada veicula as seguintes postagens em suas redes sociais Instagram e
facebook: "Richa derrota PT de Lula e PMDB de Requião, derrota PT Lula; Segunda tem novidade
na tv, escolhas boas e más". alega ainda, que as postagens não deixam dúvidas foram realizadas
na data de 16/06/2024, aduzindo que serão veiculadas "novidades na TV" na segunda-feira. Em seu
horário de propaganda partidária de 17/06/2024, efetivamente houve a veiculação do conteúdo
acima descrito, confirmando o que vinha sendo divulgado nas redes sociais, de cuja transcrição de
áudio se extrai o seguinte teor: "Curitibanos escolheram o PSDB e Beto Richa governador em 2010
e 2014. E Beto Richa escolheu Ratinho Júnior para ser seu secretário no governo. Mas também
escolheu pessoas erradas, que fizeram coisas erradas e merecem pagar por isso. Contra teto não
há mais nada. Justiça foi feita. Ter fé, olhar para frente e trabalhar muito. O que nos torna
diferentes no PSDB é a capacidade de reconhecer as nossas escolhas." Na referida inserção
veiculada na data de 17/06/24, que é o objeto de impugnação da presente, é plenamente possível
constatar que o enfoque se deu na imagem e na pessoa do atual Governador do Estado do Paraná,
Carlos Roberto Massa Júnior - Ratinho Júnior, conforme se confere a seguir: " e Beto Richa
escolheu Ratinho Junior". Entretanto, conforme conteúdo veiculado, ainda há a apresentação de
informações através de frases legendas inseridas no vídeo, a exemplo: "arquiva processos contra
Beto Richa, contra Beto Richa não há mais nada"(...).(Requer: conceda, liminarmente, inaudita
altera parte, a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente proibida a veiculação das
impugnadas inserções (art. 23 da Res. 23.679/TSE), determinando-se a abstenção, pelo partido
Representado, de veicular propaganda contendo filiados a outros partidos, arbitrando-se multa não
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada veiculação de publicidade contendo as
irregularidades ora combatidas;julgue a presente representação pela integral procedência,
confirmando a liminar deferida, condenando o partido Representado à cassação do tempo
equivalente a 05 vezes da inserção ilícita; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/06/2024 E TERMINO
XX/XX/XXXX).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REPRESENTANTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REPRESENTADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951768
28/08/2024
14:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.817

REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600421-48.2024.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REPRESENTANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
REPRESENTADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E P R E S E N T A Ç Ã O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
P A R T I D Á R I A .
VEICULAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
F I L I A D O A P A R T I D O D I V E R S O .
VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 50-B,
§4º, I E II, DA LEI Nº 9096/1995. MEDIDA
L I M I N A R
C O N C E D I D A .
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA
PROPAGANDA PARTIDÁRIA, PREVISTA
NO ART. 50-B DA LEI Nº 9096/1995.
PERDA DE TEMPO DE INSERÇÕES NO
SEMESTRE SEGUINTE. APLICAÇÃO DA
SANÇÃO PREVISTA NO ART. 19 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022 NO
PATAMAR MÍNIMO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO.

1. Consoante o art. 50-B da Lei nº
9096/95, a propaganda partidária tem por
finalidade a difusão de programas dos
partidos políticos e posicionamentos
relativos a temas políticos e ações da
sociedade civil, com fins de incentivo à
filiação partidária e à participação
política de mulheres, negros e jovens.

Num. 43951768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

2. Configura desvio de finalidade ou
desvirtuamento de conteúdo da
propaganda partidária a participação
e/ou promoção, locução, narração ou
figuração de pessoa filiada a partido
político diverso, nos termos do art. 4º, I e
II, da Resolução TSE nº 23.679/2022,
sujeitando a agremiação partidária à
cassação do tempo equivalente a 2
(duas) a 5 (cinco) vezes o tempo da
inserção irregular, no semestre posterior
à veiculação, nos termos do art. 19 da
Resolução de regência.

3. Confirmação de medida liminar
concedida para fins de abstenção de
veiculação de novas inserções
partidárias com conteúdo idêntico ao
veiculado na inserção irregular, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 por
veiculação, ante evidente existência do
perigo da demora, visto que a
agremiação partidária tinha inserções
remanescentes a serem veiculadas no
semestre em questão.

4. Procedência parcial da Representação
para condenar a agremiação partidária à
sanção de cassação do tempo
equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da
inserção irregular no semestre seguinte,
nos termos do art. 27, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.679/2022.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral,procedente a representação, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral por Propaganda Partidária Irregular com
pedido liminar, proposta pelo diretório estadual do Partido da Renovação Democrática –
PRD em face do diretório estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB,
Num. 43951768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

por infringência do art. 50-B, §4º, I, II e III, da Lei 9.096/95, na sua propaganda partidária
veiculada pelo representado no dia 17/06/2024 e que viria a ser veiculada novamente em
19/06/2024.

Narra o REPRESENTANTE que a propaganda veiculada em 17/06/2024, no
período noturno, entre 19h30min e 22h30min, teve enfoque na imagem atual Governador
do Paraná, o Sr. Carlos Roberto Massa Júnior e no presidente do REPRESENTADO, Sr.
Carlos Alberto Richa.

Transcreve o REPRESENTANTE o seguinte trecho da veiculação
impugnada:

“Curitibanos escolheram o PSDB e Beto Richa governador em 2010 e 2014.
E Beto Richa escolheu Ratinho Júnior para ser seu secretário no governo.
Mas também escolheu pessoas erradas, que fizeram coisas erradas e
merecem pagar por isso. Contra teto não há mais nada. Justiça foi feita. Ter
fé, olhar para frente e trabalhar muito. O que nos torna diferentes no PSDB é
a capacidade de reconhecer as nossas escolhas”

Aponta na inicial que a veiculação da imagem do Governador, filiado a outro
partido político que não o responsável pela propaganda, pode “criar um estado de
confusão mental, levando a crer que Ratinho Júnior está vinculado ao PSDB e à pessoa
de seu presidente estadual, Carlos Alberto Richa”. Complementa afirmando que “as
imagens e personagens nela inseridos permitem concluir, sem sombra de dúvida, que se
trata de veiculação de propaganda negativa e individualizada a pessoas que não são
filiadas ao PSDB, bem como são sabidamente filiadas a agremiações partidárias
diversas”.

Pleiteia, ainda, tutela inibitória de urgência, com medida liminar inaudita altera
pars, para imediata proibição de divulgação do conteúdo irregular na propaganda
partidária, salientando que, no dia 17/06/2024, houve a veiculação irregular e que esta
voltaria a ser veiculada no dia 19/06/2024, o que demonstraria o perigo da demora e a
necessidade de proibição da veiculação da propaganda contendo filiados de outros
partidos, com arbitramento de multa de R$10.000,00 para cada veiculação realizada em
desacordo com a legislação eleitoral.

Juntou como documento anexo, a fim de cumprir as exigências legais, o de
id. 43889383, com um suposto link para o vídeo da propaganda divulgada, qual seja:
https://drive.google.com/DRIVE/FOLDERS/1JUAH2LHQHAEBDITKXDGWB27XDNI8 .
Todavia, tal link não retorna o conteúdo proposto.

Tendo a petição sido protocolada em 18/06/2024, às 19h33min, veio a este
relator no dia seguinte, tendo sido deferido o pedido de tutela de urgência em cognição
sumária, tendo entendido estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do
perigo da demora, visto que a continuidade da veiculação de propaganda partidária em
desacordo com a lei de regência gera dano impossível de ser reparado, caso a tutela
venha a ser concedida somente ao final.
Num. 43951768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

Colaciono abaixo o dispositivo da decisão que concedeu a medida liminar:

Nessas condições, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de
determinar a interrupção imediata da veiculação da propaganda partidária
do Diretório Estadual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, por meio da inserção contida no ID. 43889383, bem como
para determinar ao Representado Diretório Estadual do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, que se abstenha de veicular, nas
inserções remanescentes, o conteúdo mencionado, sob pena de multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por inserção veiculada após a intimação.

Intime-se com urgência o Representado Diretório Estadual do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, por meio de seu representante legal,
pelo meio mais expedito, a cumprir a presente decisão.

Notifiquem-se as emissoras, por e-mail, para, caso tenham recebido a
inserção, suspendam a veiculação na forma do que dispõe o art. 23, § 1º, da
Res. TSE nº 23.679/2022.

Citem-se os representados para apresentar defesa e requerer provas no
prazo de 05 (cinco) dias, constando do ato de intimação, na forma do art. 24
da Res. TSE nº 23.679/2022.

Oficiadas às emissoras e ao partido REPRESENTADO, dando-se ciência da
decisão liminar proferida, veio a contestação.

Como preliminar de mérito, a peça de bloqueio apontou que a inicial carece
de pressupostos processuais para seu regular deslinde. Funda suas razões no art. 21 da
Res. TSE 23.679/22, do qual se extrai que:

Art. 21. A petição inicial da representação indicará o dia e horário em que foi
exibida a inserção reputada irregular, o número de identificação do arquivo
de mídia respectivo, juntado aos autos da propaganda partidária nos termos
do art. 17 desta Resolução, e o fundamento jurídico para a imputação,
devendo ser instruída com a respectiva transcrição do trecho impugnado e
conter os demais requerimentos de prova, se houver.

Parágrafo único. Não havendo sido juntado nos autos da propaganda
partidária o arquivo contendo a inserção, a autora ou o autor da
representação poderá juntá-lo aos autos da representação, se o tiver, ou:

a) requerer, liminarmente, a requisição do arquivo à emissora de rádio ou
televisão que tiver realizado a veiculação, se ainda estiver em curso o prazo
previsto no caput do art. 17 desta Resolução; ou

b) se já tiver findado o prazo referido na alínea a deste parágrafo, requerer à
relatora ou ao relator a aplicação do art. 373, § 1º, do Código de Processo
Civil.

Apontou a defesa que não foram indicados os horários das inserções
Num. 43951768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

impugnadas e não foi juntado o vídeo que se afirma irregular, nem se adotaram outros
meios de obtê-lo, limitando-se o REPRESENTANTE a colacionar links e capturas de tela
de redes sociais de membros do partido representado, carecendo, assim, a petição inicial
dos requisitos necessários para seu conhecimento de procedência.

No mérito, afirmou a defesa que o pedido não merece acolhida, visto que
não houve nenhum desvirtuamento da legislação eleitoral em prol de terceiro ou com
intenção de confundir o eleitorado. Afirmou que a inserção veiculada difunde os
programas partidários, divulga atividades partidárias e a posição política do partido e
incentiva a filiação da sociedade ao PSDB. Pontuou que a aparição pontual de políticos
de outros partidos faz parte do cenário político em que está inserido o eleitorado
paranaense. Salientou que a aparição não se confunde com a participação por carecer à
primeira da voluntariedade, sendo esta última vedada.

Ressaltou o REPRESENTADO que “utiliza o seu filiado apenas como
instrumento para divulgar a campanha partidária, correlacionando alguns dos feitos
realizados à época em que o Presidente da grei REPRESENTADA exerceu mandato sob
a filiação do respectivo partido. Período este em que, de fato, o atual Governador do
Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior (“Ratinho Júnior”) participou da equipe
política do Presidente do PSDB/PR, CARLOS ALBERTO RICHA (“Beto Richa”).”

Intimado o REPRESENTANTE para se manifestar acerca da preliminar de
mérito apresentada pela defesa, este trouxe a informação de que “o PSDB/PR [...]
descumpriu as determinações contidas no Art. 17 da Resolução TSE 23.679, haja vista
que até o presente momento, não acostou nos autos n° 0600488- 47.2023.6.16.0000 as
mídias das inserções veiculadas” e alega que “Esta postura denota a ocorrência do venire
contra factum proprium!”.

Aberta vista à Procuradoria Regional Eleitoral, esta se manifestou pelo
acolhimento da preliminar arguida pela defesa, sob o fundamento de que:

“Apesar de ter indicado que a propaganda partidária irregular teria sido
exibida no dia 17/06/2024 no período noturno, a parte representante não
acostou aos autos a mídia da propaganda impugnada, impossibilitando a
análise de seu conteúdo.

[...]

Ainda que o representante alegue que as publicações consistem em trechos
da inserção impugnada e que a ausência de juntada da mídia ocorreu pela
inexistência de apresentação do material nos autos de requerimento de
direito de antena, fato é que, sem a comprovação do conteúdo veiculado,
torna-se impossível a análise do teor da propaganda e das alegações de
violação do art. 50-B da Lei nº 9.096.

Não se pode olvidar que o art. 21 da Resolução TSE nº 23.679/2022
oferece, em seu parágrafo único, alternativas ao representante para a
obtenção da mídia da propaganda impugnada caso esta não esteja juntada
nos autos de propaganda partidária, mas, nada obstante, o requerente não
formulou qualquer pedido neste sentido nas suas manifestações nestes
autos.

Num. 43951768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

Por tais motivos, alternativa não resta senão o acolhimento da preliminar de
descumprimento do art. 21 da Res. TSE nº 23.679, para o fim de indeferir a
petição inicial.”

É o relatório.

VOTO

A Resolução TSE n. 23.679/22 regulamenta a propaganda partidária gratuita
em rádio e televisão realizada por meio de inserções nos intervalos da programação
normal das emissoras, nos termos do art. 61 da Lei 9.096/95, já considerando os
acréscimos dos arts. 50-A a 50-D, vindo a uniformizar os procedimentos atinentes à
veiculação de propaganda partidária e as representações fundadas no desrespeito à lei
eleitoral.

Da minudente análise do presente feito, constata-se que deixou o
REPRESENTANTE de apresentar o vídeo com a inserção que ataca por violadora da lei
eleitoral.

Nos termos do art. 21 da Res. TSE 23.679/22, tem-se que:

Art. 21. A petição inicial da representação indicará o dia e horário em que foi exibida a
inserção reputada irregular, o número de identificação do arquivo de mídia respectivo,
juntado aos autos da propaganda partidária nos termos do art. 17 desta Resolução, e o
fundamento jurídico para a imputação, devendo ser instruída com a respectiva
transcrição do trecho impugnado e conter os demais requerimentos de prova, se houver.

Parágrafo único. Não havendo sido juntado nos autos da propaganda partidária o arquivo
contendo a inserção, a autora ou o autor da representação poderá juntá-lo aos autos da
representação, se o tiver, ou:

a) requerer, liminarmente, a requisição do arquivo à emissora de rádio ou televisão que
tiver realizado a veiculação, se ainda estiver em curso o prazo previsto no caput do art. 17
desta Resolução; ou

b) se já tiver findado o prazo referido na alínea a deste parágrafo, requerer à relatora ou ao
relator a aplicação do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Os trechos destacados elencam os requisitos da petição de representação

Regulamenta a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão realizada por meio de
inserções nos intervalos da programação normal das emissoras.
Num. 43951768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

por propaganda partidária irregular. O parágrafo único do citado artigo traz que a parte
poderá juntar o arquivo da inserção atacada, requerer a requisição do arquivo à emissora
ou pedir a inversão do ônus probatório para que seja determinado ao REPRESENTADO
que o apresente. Nenhuma das três medidas foi tomada pelo REPRESENTANTE.

Tal lacuna foi devidamente apontada pela defesa e pelo Ministério Público
Eleitoral.

Não obstante, por cautela, deferi a tutela inibitória de urgência e determinei a
imediata interrupção da veiculação da propaganda, adotando como prova da
verossimilhança da alegação as imagens constantes da exordial, enquanto não disponível
o vídeo do inteiro conteúdo da inserção.

Em que pese não constar dos autos o vídeo da inserção, entendo não ser o caso da
extinção do feito sem a resolução de mérito neste momento. Explico. A entrada em vigor do
CPC/2015 trouxe um novo olhar sobre o direito, muito mais contemporâneo com os anseios
sociais, muito mais focado na solução das demandas do que nas formalidades do processo.
Diversos princípios e postulados surgiram, que se espraiam pelas diversas áreas jurídicas.

Nesta senda, passo a tecer breves comentários acerca daqueles que entendo
aplicáveis ao presente caso.

O CPC/2015 consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, que
estabelece que o órgão julgador deve sempre priorizar e ter como objetivo o julgamento
de mérito. Veja-se o teor dos artigos 4º, 6º, 139, IX, 317 e 321 deste diploma:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento
de outros vícios processuais;

[...]

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.
Num. 43951768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

Há, para além de um estímulo, uma determinação para que o judiciário
enfrente o mérito das questões postas a ele. Nesses moldes, podemos dizer que o Poder
Judiciário deve ser eficiente no desempenho de sua função.

Cito aqui outro postulado que afeta a atuação judiciária em todos os ramos,
qual seja a Eficiência. Tal postulado encontra-se expresso no art. 8º do CPC, que conta
com a seguinte redação:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Trata-se de uma metanorma, ou seja, é uma norma que estrutura a aplicação
de outras normas. Atua, além de na administração judiciária, sobre a gestão de um
processo determinado, conduzindo não a um processo rápido, mas a um processo válido,
com duração razoável, prezando pela solução de mérito. Tem-se como uma ‘atualização’
do princípio da economia processual, mais encorpado e abrangente. Não se confunde
com o princípio da efetividade.

O princípio da efetividade, por sua vez, nos conduz a um processo que atinge
sua finalidade, seu resultado de modo satisfatório. “Efetivo é o processo que realiza o
direito afirmado e reconhecido judicialmente. Eficiente é o processo que atingiu esse
resultado de modo satisfatório”.

Aponto que, em que pese não ter o REPRESENTANTE juntado aos autos o
respectivo vídeo da inserção realizada e objurgada, a Res. TSE 23.679/22 cria uma
obrigação juridicamente relevante para as agremiações partidárias que veicularem
propaganda partidária, como se vê do art. 17, in verbis:

Art. 17. Até 5 (cinco) dias após a primeira veiculação de cada peça de
propaganda partidária, os partidos políticos deverão juntar aos autos do
processo respectivo, no PJe, arquivo com o conteúdo da inserção.

§ 1º Os arquivos contendo as inserções ficarão disponíveis na consulta
pública do PJe, de modo a possibilitar a posterior fiscalização de seu
teor pelos(as) legitimados(as) para propor a representação por
irregularidade na propaganda partidária.

§ 2º Em caso de descumprimento do disposto no caput deste artigo, a
relatora ou o relator, de ofício ou mediante requerimento, expedirá ordem
para que o presidente do órgão partidário responsável promova a juntada
dos arquivos de mídia, sob pena de responder por crime de desobediência.

Assim, cabe apontar que a boa-fé processual deve estar presente na atuação
de todos os participantes do processo democrático. Expressamente previsto no art. 5º do
Num. 43951768 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

CPC, determina que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé”. Reverbera Didier, 2017, p. 119, que se trata de
uma boa-fé processual objetiva, não da boa-fé subjetiva como fato, a determinar atos
ilícitos. Vê-se como uma proteção objetiva da confiança e lealdade processuais.

Perante o Direito Eleitoral não se descuida da incidência da boa-fé
processual, sobretudo pelos valores que este ramo do direito protege, dentre eles, o mais
importe, a própria democracia. Os legitimados, ao proporem representações eleitorais,
como no presente caso, não só atuam na defesa de seus próprios interesses, mas no
interesse público primordialmente. Desse modo, as nulidades processuais devem ser
analisadas com maior cuidado.

Além disso, os arts. 371 e 372 do CPC apontam o seguinte:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento.

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório.

Ainda, o parágrafo primeiro do art. 373 estatui que o ônus da prova incumbe:

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nos casos relativos à propaganda, considerando já haver uma obrigação
jurídica de entrega a esta Justiça especializada da inserção da propaganda partidária
realizada, deixa de ser necessária a inversão do ônus probatório nos termos do art. 373
do CPC. Veja-se que o art. 17 da Res. TSE 23.679/22 aponta que os arquivos das
inserções ficarão disponíveis para consulta pública, de modo a viabilizar as
representações por irregularidade na propaganda partidária (art. 17, § 1º).

A agremiação REPRESENTADA descumpriu a regra estatuída e não fez a
juntada do vídeo veiculado no prazo designado, qual seja, até 5 dias após a primeira
veiculação da peça.

Há, assim, uma obrigação jurídica descumprida por ambas as partes.
Entretanto, a REPRESENTANTE fez demonstrar por outros meios a verossimilhança de
suas alegações, suficientes a embasar a decisão liminar proferida de abstenção de
veiculação. Inclusive este relator assistiu aos vídeos mencionados.

Desse modo, tendo sido veiculadas 5 inserções de 30 segundos no dia
Num. 43951768 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

17/06/2024, tem-se que totaliza 2min30s de propaganda partidária tida como irregular
pelo REPRESENTANTE.

A parte formulou ainda pedido de extensão do reconhecimento da
irregularidade para a propaganda partidária veiculada no dia 19/06/2024, entre 19:30h e
22:30h, em que a representada teria veiculado 10 inserções.(ID 43895333). Todavia, nem
mesmo um início de prova foi juntado aos autos pela agremiação REPRESENTANTE , o
que, por si só, inviabiliza o seu deferimento.

O art. 4º da Res. TSE 23.679/22 veda a participação (seja voluntária ou não)
de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo programa (art. 4º, I).

Por sua vez, o art. 3º, III, do mesmo diploma prevê que a propaganda
partidária se destina, dentre outros objetivos, a divulgar a posição partidária em relação a
temas políticos e ações da sociedade civil.

Numa interpretação sistemática, temos que a participação/aparição de
políticos, personalidades públicas, pessoas notórias em geral, etc., sejam ou não filiados
a outra agremiação, quando destinada a divulgar a posição do partido, pode ocorrer,
desde que moderadamente. Salienta-se que não pode haver desvirtuamento em
propaganda positiva ou negativa a terceiros, mas limitando-se a divulgação o
posicionamento partidário sobre temas sociais relevantes.

Relembro, aqui, que o ex-presidente da República, o Sr. Jair Messias
Bolsonaro, ficou por expressivo período de tempo sem filiação partidária enquanto exercia
o mandato de Presidente, sem que isso permitisse sua participação indiscriminada em
propagandas partidárias de agremiações. A interpretação do presente dispositivo não
pode ser relativizada, a fim de vedar apenas a participação de pessoas filiadas a outras
agremiações, mas deve ser literal, que restringe a participação de pessoas não filiadas ao
partido responsável pela veiculação.

A REPRESENTANTE transcreveu o áudio da inserção veiculada pelo PSDB
no dia 17/06/2024 no rádio e televisão, cujo teor segue abaixo:

“Curitibanos escolheram o PSDB e Beto Richa governador em 2010 e 2014.
E Beto Richa escolheu Ratinho Júnior para ser seu secretário no governo.
Mas também escolheu pessoas erradas, que fizeram coisas erradas e
merecem pagar por isso. Contra beto não há mais nada. Justiça foi feita. Ter
fé, olhar para frente e trabalhar muito. O que nos torna diferentes no PSDB é
a capacidade de reconhecer as nossas escolhas”

Desse modo, desincumbiu-se da apresentação do arquivo da inserção
atacada e comprovou minimamente os fatos ensejadores da demanda. Ademais, na
contestação não houve impugnação do conteúdo transcrito como falseador da verdade.

Vê-se que a peça de defesa, passada a alegação preliminar de mérito, limita-
se a afastar a conclusão a que a REPRESENTANTE chegou na representação, de que
houve a participação de pessoa não filiada ao partido responsável pelo programa.

Num. 43951768 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

Também não contestou o fato de que tal conteúdo correspondia às 5
inserções realizadas no dia 17/06/2024.

Como já delineado acima, há uma obrigação jurídica de que o material
divulgado na propaganda partidária seja apresentado em até 5 dias de sua primeira
veiculação à Justiça Eleitoral. A REPRESENTADA não adimpliu com sua obrigação,
tampouco contestou a veracidade dos fatos expostos pela REPRESENTANTE em sua
inicial.

Entendo plenamente viável a transcrição como meio de prova suficiente ao
deslinde do presente caso, somada às demais imagens colacionadas na inicial. Não
bastasse isso, repito aqui, à época, eu assisti ao vídeo mencionado, confirmando-se o
conteúdo do texto apresentado pelo REPRESENTANTE, utilizando, para tanto, o link
trazido aos autos.

Do conteúdo transcrito, vemos que não houve divulgação de posição do
partido sobre nenhum tema, fato, ato, etc. Houve apenas a aparição/participação de
pessoa não filiada ao PSDB, como alega a defesa. Apenas a aparição do Sr. Ratinho
Júnior, Governador do Paraná.

Assim, a propaganda partidária veiculada no dia 17/06/2024 pelo PSDB
violou a lei eleitoral ao promover a imagem de terceiros não filiados à agremiação
representada. O conteúdo irregular foi veiculado em 5 inserções de 30 segundos cada,
totalizando 2min30s.

O § 5º do art. 50-B da Lei nº 9.096/95 estabelece o seguinte:

§ 5º Tratando-se de propaganda partidária no rádio e na televisão, o partido
político que descumprir o disposto neste artigo será punido com a cassação
do tempo equivalente a 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o tempo da inserção
ilícita, no semestre seguinte.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, VOTO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da
representação para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida e CONDENAR o diretório
estadual do PSDB/PR à perda de duas vezes o tempo utilizado de maneira irregular no
dia 17/06/2024, totalizando o total de 5min (2min30s x 2), a ser cassado no semestre
seguinte ao da realização da conduta irregular nos termos do art. 50-B, §5º, c/c §3º, do
mesmo Dispositivo, ambos da Lei 9096/05, combinados com o art. 27, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.679/2022.

Quanto à propaganda realizada no dia 19/06/2024, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da representação, ante a ausência mínima de provas juntada pela
REPRESENTANTE.

É como voto.

Num. 43951768 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (11541) Nº 0600421-48.2024.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REPRESENTANTE:
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL - Advogados
do REPRESENTANTE: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS
STERCHILLE - PR117884, WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544 - REPRESENTADO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REPRESENTADO:
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 21ª ed, Malheiros,
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e processo de conhecimento, 19ªed, Salvador. Juspodivm, 2017. pg 117.
Autos PropPart 0600488-47.2023.6.16.0000, id. 43766546.
Art. 50-B, § 3º Nos anos de eleições, as inserções somente serão veiculadas no primeiro
semestre.
Num. 43951768 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 28/08/2024 14:48:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082814484941100000042905375
Número do documento: 24082814484941100000042905375
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:15:35